Tribunal: STF
Processo: ARE 740855
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo e Previdenciário. Pensão por morte concedida a estudante universitária com base na legislação estadual e sucessivas alterações. Discussão acerca de aplicação de legislação estadual superveniente e de preenchimento de requisitos pessoais. 4. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional. 5. Ofensa reflexa. 6. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Óbice da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.